Tribunal: TJDFT
Processo: 0713836-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0713836-90.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL:RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: DISTRITO FEDERAL RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para, querendo, se manifestar sobre eventual perda de objeto da presente reclamação porque a sentença proferida nos embargos de terceiro n. 0700084-94.2024.8.07.0018 julgou improcedentes os pedidos ali formulados em seu desfavor por Real Futebol Clube Ltda. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de outubro de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora